Tribunal: STF
Processo: HC 207530
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 698.141, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.09.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente, primário, foi surpreendido com “ínfima” quantidade de droga. 



5.  Prossegue a narrativa para sustentar que a “defesa entende que não está configurado o crime de tráfico de drogas, mas sim o crime de uso de drogas, descrito do artigo 28 da lei antidrogas. A pequena quantidade de droga apreendida, a natureza da droga apreendida, bem como a fragilidade de provas, somado a ausência de uma investigação preliminar em desfavor do paciente corroboram o entendimento da defesa”.



6.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7.  Decido.



8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpussubstitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10.  Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11.  Além disso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, para além de observar que não há nos autos informação sobre a exata quantidade da droga apreendida, o paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/MT:



    “O Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente BOPM 2021.235432, subscrito por dois investigadores de Polícia (...), devidamente nomeados por delegado de Polícia (fls. 84), afigura-se suficiente à identificação da droga apreendida, ‘perfazendo prova preliminar que atesta a materialidade do crime de tráfico de drogas para fins de lavratura do flagrante’ (...). 



    Por sua vez, a negativa de autoria, sob a assertiva de que a substância entorpecente seria para uso do paciente e dos coindiciados, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42). 



    Noutro giro, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 4 (quatro) porções de maconha [três grandes e uma pequena - sem indicação de peso] e R$ 786,10 (setecentos e oitenta e seis reais, e dez centavos), em dinheiro, sem comprovação lícita, após informação de traficância nas proximidades da ponte do Rio Paraguai, cujo local ‘é conhecido no meio policial como rota de comércio de entorpecentes’; bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente responde a ação penal tráfico de drogas (PJe 1º grau 1001726-53.2021.8.11.0008/Comarca de Barra do Bugres). 



    O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração delitiva específica autoriza, por si só, a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar ‘efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais’ (STJ, RHC nº 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018)” (grifei).



12.  Por fim, ressalto que o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator